Tribunal: TJES
Processo: 0004202-79.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004202-79.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDEMIR PAULINO LOPES MACHADO
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.
SEGURO DPVAT.
PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo Seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares.

I
I.
Na hipótese, conquanto aduza a imprescindibilidade do laudo pericial para a comprovação de suas alegações, a confecção de referida prova não foi possível justamente pela ausência do próprio apelante,
face a
imprecisão
do
endereço
por ele
informado nos autos.

I
II
.
Recurso conhecido e
des
p
rovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0004202-79.2020.8.08.0047

APEL
ANTE
: VALDEMIR PAULINO LOPES MACHADO

A
PELAD
A
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

JU
IZ
: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por VALDEMIR PAULINO LOPES MACHADO em face d
e
sentença proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA

VARA
CÍVEL DE SÃO MATEUS
/ES, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada
em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, cujo
decisum
julgou
im
procedente o pedido autoral,
extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
O juiz a quo, julgou prematuramente a lide, alegando inércia da parte autora, sendo que consta nos autos principais que não houve êxito na intimação do autor por oficial de justiça, não estando o mesmo ciente da perícia para tornar-se inerte.
” Pontuou, ademais, ser “
extremamente essencial a prova pericial para julgar o mérito.
”

Com efeito,
a teor do
artigo 3º, da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo Seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte,
por invalidez permanente
, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares,
in verbis
:

Artigo 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;
e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

Destarte
, impõe-se salientar que o valor contido no inciso II, suso transcrito,
consiste n
o valor máximo a ser auferido pelo segurado
acometido por invalidez permanente
,

razão pela qual a jurisprudência perfilha o entendimento segundo o qual o pagamento deverá ser realizado de forma proporcional à invalidez, posicionamento, bem é de ver,
reproduzido
na Súmula nº 474
1
, do
e. STJ
.

Na hipótese,
conquanto aduza a imprescindibilidade do laudo pericial para a comprovação de suas alegações, a confecção de referida prova não foi possível justamente pela ausência do próprio
apelante
,
que,
embora intimado por seu advogado
acerca da data da realização da perícia
(fl. 148),
não foi encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça (fl. 157), face a imprecisão do endereço informado nos autos.

Melhor sorte não lhe assiste ao observar que seu próprio causídico requereu, às fls. 165/166, a suspensão do feito a fim de que conseguisse localizar o novo endereço e contato telefônico do requerente, circunstância que evidencia o descumprimento do dever de manter atualizado o endereço para recebimento das intimações, previsto no artigo 77, inciso V, do CPC/15, não podendo, após o julgamento do feito, comparecer para alegar cerceamento de defesa
, sob pena de ofensa ao princípio
venire contra factum proprium
.

Logo, por não haver
a parte autora
se desincumbido do ônus probatório prescrito no artigo 373, inciso I, do CPC/15, impõe-se a
manutenção
do comando sentencial
que julgou
improcedente a demanda
ao denotar a regularidade do pagamento efetuado na via administrativa, proporcional ao deficit funcional leve do membro inferior esquerdo, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
nego

provimento ao
r
ecurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALE DOS SANTOS

RELATOR

1
Súmula nº 474.
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________